Tribunal: TJSP
Processo: 1014521-21.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DANOS MORAIS – Atuação de policiais civis – Violência e abuso de poder identificados pelas imagens captadas nas câmeras de segurança – Responsabilidade do Estado – Art. 37, §6o da Constituição Federal – Alegação da ré de que a conduta policial foi resposta ao descumprimento da ordem de parada dos policiais – Inocorrência – Ainda que o autor não tenha obedecido à ordem de parada, a conduta

Ementa:
DANOS MORAIS – Atuação de policiais civis – Violência e abuso de poder identificados pelas imagens captadas nas câmeras de segurança – Responsabilidade do Estado – Art. 37, §6o da Constituição Federal – Alegação da ré de que a conduta policial foi resposta ao descumprimento da ordem de parada dos policiais – Inocorrência – Ainda que o autor não tenha obedecido à ordem de parada, a conduta dos policiais se apresentou desproporcional e sem justa causa – Danos morais caracterizados – Redução da indenização para o montante de R$ 30.000,00, conforme precedentes desta A. Corte – Sentença parcialmente reformada – Recurso fazendário parcialmente provido, desprovido o do autor.